Tribunal: TJMT
Processo: 1029251-25.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029251-25.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TRANSPORTES IRMAOS CAMILOTTI LTDA - EPP - CNPJ: 24.649.201/0001-82 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BETIM LTDA - CNPJ: 08.100.152/0001-78 (APELADO), CLOVIS DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 963.826.786-00 (ADVOGADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), TRANSPORTES IRMAOS CAMILOTTI LTDA - EPP - CNPJ: 24.649.201/0001-82 (APELADO), CLOVIS DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 963.826.786-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BETIM LTDA - CNPJ: 08.100.152/0001-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA TRANSPORTES IRMÃOS CAMILOTTI LTDA - EPP E NÃO CONHECEU O RECURSO TRANSPORTADORA BETIM LTDA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – RECURSO ADESIVO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO AUTÔNOMA INTEMPESTIVA – DESISTÊNCIA POSTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE EXERCIDA (TRANSPORTE DE CARGAS) –
APURAÇÃO DO
QUANTUM
EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA PARA AFASTAR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – BASE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – MODIFICAÇÃO PARA PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO –
1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
2o APELO (ADESIVO) NÃO CONHECIDO.

O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Dessa forma, a parte que interpõe apelação autônoma, intempestiva, e posteriormente desiste do recurso, não pode apresentar recurso adesivo, em razão da preclusão consumativa.

Presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar.

A apuração dos lucros cessantes deve ser com base na média do faturamento dos meses que antecederam o sinistro, abatendo-se a taxa de manutenção de 40% do valor bruto auferido, referente ao percentual previsto na legislação do Imposto de Renda (INSRF 156/01), que diz a respeito dos custos operacionais do caminhão.

Diante do teor do julgado, afasta-se a sucumbência recíproca, atribuindo-se à parte demandada o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Além disso, em se tratando de demanda que há condenação, descabe a fixação da verba honorária com base no valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por TRANSPORTES IRMAOS CAMILOTTI LTDA - EPP e

TRANSPORTADORA BETIM LTDA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Lucros Cessantes no 1029251-25.2021.8.11.0003, intentada por TRANSPORTES IRMÃOS CAMILOTTI LTDA - EPP, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para:

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 14.040,00 (quatorze mil e quarenta reais), a título de danos emergentes, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso;

DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais ficam distribuídas no percentual de 83.34% para a autora, sucumbente em maior parte (em relação ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes), e 16,66% para a ré (sucumbente em relação ao pedido de indenização por danos materiais emergentes).

Os honorários advocatícios são fixados, por equidade, em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, guardando-se o mesmo percentual supra referido quanto à distribuição.”
- Id. n.o 260649195.

Em suas razões, de Id. n.o 260649197, a primeira apelante, TRANSPORTES IRMÃOS CAMILOTTI LTDA., insurge-se contra a decisão de improcedência dos lucros cessantes, argumentando que: (i) a prova efetiva dos lucros cessantes foi devidamente produzida nos autos, através da juntada dos CTEs (Conhecimentos de Transporte Eletrônico), referentes às viagens realizadas pelo veículo antes do acidente; (ii) restou demonstrado que o caminhão sinistrado ficou parado para reparo entre os dias 26/04/2021 e 11/06/2021, conforme declaração firmada pela oficina mecânica e recibo de pagamento anexado aos autos; (iii) o Juízo
a quo
equivocou-se ao entender que não houve comprovação dos valores que a empresa deixou de auferir, pois a interrupção da atividade econômica em razão do acidente configura prejuízo presumível, especialmente em empresa transportadora; (iv) o critério adequado para apuração do
quantum
indenizatório deveria levar em consideração a média do faturamento dos três meses anteriores ao sinistro, deduzindo-se 40% a título de custos operacionais.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para condenar a requerida ao pagamento da indenização por lucros cessantes, ou, subsidiariamente, a determinação de liquidação de sentença para apuração do valor. Pleiteia, também, a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, para que o percentual seja calculado sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa, em estrita observância ao art. 85, §2o, do CPC.

A segunda apelante, por sua vez, TRANSPORTADORA BETIM LTDA, no recurso adesivo de Id. n.o 260649220, refuta a condenação ao pagamento dos danos emergentes, alegando que a autora não comprovou adequadamente os valores efetivamente despendidos com o reparo do veículo.

Fundamenta sua insurgência nos seguintes pontos: (i) a autora não juntou nota fiscal, comprovante de pagamento, transferência bancária, PIX ou qualquer outro documento que ateste o efetivo desembolso; (ii) o recibo apresentado é unilateral e não se mostra suficiente para comprovar o valor pago, havendo indícios de superfaturamento, uma vez que a lista de peças mencionadas no documento não condiz com os danos aparentes nas imagens e vídeos anexados; (iii) o orçamento anexado pela própria apelante (Transportadora Betim) aponta que o reparo dos danos poderia ter sido realizado por R$ 4.090,00, valor significativamente inferior ao montante arbitrado na sentença (R$ 14.040,00).

Requer, assim, a total improcedência do pedido de danos emergentes ou, subsidiariamente, pugna pela fixação da condenação no valor de R$4.090,00, conforme orçamento apresentado.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.o 260649223 (TRANSPORTADORA BETIM LTDA) e Id. n.o 260649225 (TRANSPORTES IRMÃOS CAMILOTTI LTDA EPP) por meio das quais cada litigante pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Preliminarmente, a TRANSPORTES IRMÃOS CAMILOTTI LTDA EPP pede o não conhecimento do recurso adesivo, sustentando: (i) a inadmissibilidade, pois a apelante, anteriormente, interpôs recurso de apelação contestado e, em seguida, requereu sua desistência, operando-se a preclusão consumativa, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal (art. 997, §2o, III, do CPC); (ii) a deserção, visto que a guia de custas anexada refere-se ao recurso anteriormente interposto e posteriormente desistido, sem o devido recolhimento de nova taxa para o recurso adesivo; (iii) a intempestividade, pois os embargos de declaração opostos pela requerida não foram conhecidos por intempestividade, não interrompendo o prazo recursal, o que torna a interposição do recurso adesivo igualmente extemporânea.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por Transportes Irmãos Camilotti LTDA, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais c/c lucros cessantes movida em face de Transportadora Betim LTDA – ME.

A parte ré, ora apelada, interpôs recurso adesivo, insurgindo-se contra a condenação imposta a título de danos emergentes.

Conforme relatado, em sede de preliminar de contrarrazões, a admissibilidade do apelo adesivo foi desafiada.

Dessa forma, cumpre examinar inicialmente a admissibilidade do recurso adesivo para, em seguida, analisar o mérito do 1o apelo interposto pela parte autora.

A Transportadora Betim LTDA – ME, ora 2a apelante, anteriormente interpôs recurso de apelação autônomo, que foi contestado pela parte adversa por intempestividade. Em seguida, reconhecendo a extemporaneidade, formulou pedido de desistência do recurso.

Após a desistência, a mesma parte interpôs recurso de apelação adesivo, buscando impugnar a mesma sentença.

Tal conduta, no entanto, esbarra no princípio da unirrecorribilidade, que veda a interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato decisório. Além disso, a preclusão consumativa impede que a parte, após apresentar um recurso e dele desistir, venha a interpor novo recurso contra a mesma decisão.

Sobre o tema, a jurisprudência é firme no sentido de que a interposição de apelação autônoma, ainda que intempestiva, impede a posterior interposição de apelação adesiva, em razão da preclusão consumativa:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ADESIVO NÃO ADMITIDO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA . CRÉDITOS CEDIDOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM QUE DISCUTIDO O DIREITO A DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TITULARIDADE DA CESSIONÁRIA. ACESSÓRIOS. ABRANGÊNCIA . ART. 1.066 CC. 1 .
O recurso adesivo não pode ser utilizado em substituição à apelação não oportunamente interposta; não é possível a mesma parte manejar, em momentos diferentes, dois recursos contra a mesma sentença, pois desafia o princípio da unirrecorribilidade. No momento em que manifestado o interesse recursal, ainda que por meio de recurso incabível, operou-se a preclusão consumativa.
2. Tratando-se de créditos cedidos antes do ajuizamento da ação de conhecimento pela cedente, a legitimidade para discutir eventuais valores relativos a diferenças de correção monetária e juros do empréstimo restituído na conversão de 30 .06.2005 é unicamente do cessionário. 3. De acordo com o art . 1.066 do Código Civil, na cessão de um crédito todos os acessórios estão abrangidos, salvo na hipótese de ocorrer disposição em contrário.”
(TRF-4 - AC: 50019221220104047107 RS 5001922-12.2010 .4.04.7107, Relator.: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 23/03/2021, SEGUNDA TURMA)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE . RECURSOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVOS E INADEQUADOS.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO ALEGADA TARDIAMENTE. CESSÃO DE CRÉDITO. VALIDADE . HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEPÓSITO EM AÇÃO CONSIGNATÓRIA DA QUANTIA PERTENCENTE A PARTE. 1.
Segundo o princípio da singularidade, também chamado de unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico, sob pena do segundo recurso não ser conhecido, por preclusão consumativa .
2. A suscitação tardia da nulidade da intimação do recorrente para recorrer, configura a chamada ?nulidade de algibeira?, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo STJ, inclusive, nas hipóteses de nulidade absoluta. 3. É válida a cessão de crédito, firmada em observância ao disposto no art . 286 do CC, ressaltando que o cedente deverá ser pessoa capaz e legitimada a praticar atos de alienação, sendo necessário que seja titular do crédito, para dele poder dispor, como é o caso dos autos. 4. Havendo contrato de honorários advocatícios, deve-se observar o percentual entabulado entre as partes. 5 . Sendo realizado o depósito referente ao valor levantado pelo procurador em processo distinto, comprovado através da ação consignatória, não há falar em novo depósito. 1o APELO DESPROVIDO. 2o APELO e RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDOS.”
(TJ-GO 5224592-88 .2022.8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER - (DESEMBARGADOR), 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2023)

“AÇÃO REVISIONAL. Contrato de financiamento de veículo. Recurso do Banco-apelante. Taxa de juros remuneratórios . A taxa se configura abusiva se e quando superior à média do mercado, consideradas as circunstâncias da contratação. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.061.530/RS . Abusividade na cobrança. Inocorrência. Taxas expressamente pactuadas que se aproximam ao dobro da taxa média do BACEN. Sentença reformada . Recurso da Apelante-autora.
Dois recursos interpostos contra a mesma r. sentença. Primeiro recurso . Intempestivo. Posterior interposição de recurso adesivo. Impossibilidade. Preclusão consumativa configurada
. Inobservância do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara . Recurso do Banco-apelante provido. Recursos da apelante-autora não conhecidos.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1005555-34.2023 .8.26.0047 Assis, Relator.: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 30/04/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

Diante disso,
não conheço do recurso adesivo interposto pela Transportadora Betim LTDA – ME
, em razão da preclusão consumativa.

Prosseguindo, passo ao exame do mérito da apelação interposta por Transportes Irmãos Camilotti LTDA.

A insurgência recursal da autora concentra-se no pedido de reforma da sentença para incluir a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes, além da readequação da verba sucumbencial.

O pedido de indenização por lucros cessantes decorre da paralisação do veículo de transporte da autora em razão do acidente, o que configuraria prejuízo presumível.

Pois bem.

A indenização por danos materiais abarca duas situações distintas: os danos emergentes e os lucros cessantes. Consoante disposto no artigo 402 do Código Civil, salvo às exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

E se tratando de veículo utilizado para transporte, a indisponibilidade gera a obrigação de indenizar o proprietário pelo que deixou de auferir durante o conserto.

Aliás,
“A reparação de danos patrimoniais tem por finalidade fazer com que o lesado não fique numa situação nem melhor nem pior do que aquela que estaria se não fosse o evento danoso. Então, no cálculo da indenização dos lucros cessantes, devem ser computados não apenas as despesas operacionais e os tributos, mas também outros gastos que o prejudicado teria em regular situação . 8. Recurso especial provido.
(Resp. 1.553.790, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 9.11.2016).

Assim, os danos emergentes correspondem aos gastos, danos materiais efetivamente sofridos, em razão da culpa ou dolo de um terceiro; ao passo que os lucros cessantes correspondem àquilo que, em razão do evento danoso, a vítima deixou de lucrar.

No caso dos autos, diferente do fundamento adotado na sentença, entendo que devido à própria atividade exercida pela parte autora (transporte de cargas), a simples indisponibilidade de seu veículo, por culpa de terceiro, evidencia que este deixou de auferir lucros.

A propósito, tais orientações doutrinárias acerca do lucro cessante foram referendadas pelo c. STJ, no julgamento do REsp 61.512-SP, figurando como relator o e. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira, cuja ementa expressa:

“DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DOUTRINA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – A expressão “o que razoavelmente deixou de lucrar”, constante do art. 1.059 do Código Civil, deve ser interpretada no sentido de que, até prova em contrário, se admite que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que lucraria, existindo a presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo em vista os antecedentes. II- O simples fato de uma empresa rodoviária possuir frota de reserva não lhe tira o direito aos lucros cessantes, quando um dos veículos sair de circulação por culpa de outrem, pois não se exige que os lucros cessantes sejam certos, bastando que, nas circunstâncias, sejam razoáveis ou potenciais.”

Ademais, quando reconhecido o dever de indenizar, mas a extensão não está devidamente caracterizada nos autos, demanda-se a produção de provas em sede executória.

Com efeito, recai a hipótese na norma prevista no art. 509 e parágrafos do novo CPC, ou seja, em que as condicionantes do dano reconhecido contemplam prova futura, em liquidação, de sua extensão, não obstante a existência seja indiscutível.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONSERTO DE VEÍCULO - DANO MATERIAL - LUCROS CESSANTES - COMPROVAÇÃO - VALOR - APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. - Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar. A reparação do dano material depende de comprovação - Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar o seu valor, a apuração desse valor deve ser feita mediante liquidação (CPC, art. 509).”
(TJMG. RAC: 10702140611527002 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: 24.10.2019).

Os lucros cessantes não obstante sejam materiais e concretos, quanto ao período que vai do acidente (26/04/2021 a 11/06/2021), não se podem presumir ocorridos após esse período, já que não existe qualquer informação sobre o retorno das atividades empresariais, funcionamento do veículo, etc, o que também haverá de ser quantificado em sede de liquidação de sentença.

No entanto, a apuração dos lucros cessantes deve ser com base na média do faturamento dos cinco meses que antecederam o sinistro, abatendo-se a taxa de manutenção de 40% do valor bruto auferido, referente ao percentual previsto na legislação do Imposto de Renda (INSRF 156/01), que diz dos custos operacionais do caminhão.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. RODOVIA. (...) Tratando-se de caminhão de carga de transportador, a paralisação faz presumir os lucros cessantes. A apuração dos lucros cessantes deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, com base no faturamento dos três meses que antecederam o do acidente, descontados os custos operacionais do veículo, adotando-se o percentual da legislação do imposto de renda (40%, conforme INSRF 156/01). (...) APELAÇÃO DO RÉU EVALDO PERES OREQUES NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ SILVA TRANSPORTES LTDA. IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Cível No 70062366083, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 25/02/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS - CAVALO DO CAMINHÃO DANIFICADO - LUCROS CESSANTES COMPROVADOS - RECURSO PROVIDO. 1. A indenização dos danos materiais tem por objetivo restaurar o status quo ante, ou seja, o estado em que se encontrava o lesado antes da ocorrência do ato ilícito. No que tange especificamente aos lucros cessantes, mister se faz esclarecer que a recomposição patrimonial deve abranger não só o que efetivamente perdeu (danos emergentes), mas o que razoavelmente deixou de lucrar, nos termos do artigo 402, do Código Civil . Assim, a pretensão busca restaurar o patrimônio do autor ao estado imaginário caso o acidente não tivesse ocorrido, representando a frustração de um ganho potencial que, se não fosse pelo evento danoso, teria sido obtido. 2.
No que concerne ao valor da reparação por lucros cessantes, deve ser levado em consideração exatamente o período em que o veículo permaneceu imobilizado em decorrência do acidente, cujo valor deve ficar dentro dos limites postos na inicial e razões recursais, bem como calculado com base nos documentos acostados aos autos, com o necessário desconto dos custos operacionais, inclusive os tributos. 3 . A título de custos operacionais do caminhão e tributos, referente ao percentual previsto na legislação do Imposto de Renda, este Tribunal de Justiça tem entendimento determinando o abatimento de 40% do valor bruto auferido.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014476620188110010, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024)

Portanto, sem maiores digressões, merece guarida o apelo no ponto para determinar que os lucros cessantes sejam pagos em sede de liquidação de sentença, com base nos valores apresentados dos últimos cinco meses que antecederam o sinistro, descontados os custos operacionais do veículo no percentual da legislação do imposto de renda (40%, conforme INSRF 156/01).

Com relação aos honorários sucumbenciais, estes devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC, sendo a regra geral a fixação no patamar de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa.

Sendo assim, observo que a decisão recorrida está dissonante com a legislação em vigor, pois em se tratando de demanda em que há condenação, descabe a fixação da verba honorária com base no valor da causa.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E/OU INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Ação declaratória de nulidade de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. O reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1539823/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019 - g. n.)

No mais, considerando o tempo de tramitação da demanda, a natureza da causa, que se trata de complexo acidente de trânsito, bem como a realização de prova oral, além da documental, e o grau de zelo dos procuradores dos demandados (atentos e precisos durante todo o feito), entendo razoável e justa a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma alhures exposta, devendo a verba honorária ser quantificada, se necessário, em liquidação de sentença.

Conclusão.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por
Transportadora Betim LTDA
.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Transportes Irmãos Camilotti LTDA - EPP e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, com base na média dos rendimentos dos cinco meses anteriores ao sinistro, deduzindo-se 40% a título de custos operacionais do veículo.

Em decorrência dessa condenação, afasto a sucumbência recíproca e atribuo integralmente à demandada o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ademais, modifico a base de cálculo da verba honorária sucumbencial, fixando-a em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025